Tribunal: TJDFT
Processo: 0701085-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701085-37.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO CAVALCANTI VITALINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIO CAVALCANTI VITALINO, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação popular, indeferiu o pedido liminar de suspensão da Portaria 78/2024 da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB/DF (ID 197364860, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) ajuizou ação popular para combater a Portaria 78/2024 da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB/DF que impede o pagamento de passagens no transporte público coletivo do DF em espécie; 2) o ato é nulo porque fere a garantia de modicidade e do serviço adequado; 3) há violação ao Código de Defesa do Consumidor a à Lei das Contravenções Penais; 4) o ato impugnado atenta contra os princípios da moralidade administrativa, da legalidade e da eficiência; 5) é necessário suspender a referida portaria (ID 59322644). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo, porque autor de ação popular. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente o perigo de dano. A Portaria 78/2024 da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB/DF estabelece “os métodos de pagamento da tarifa individual dos serviços de transportes públicos coletivos integrantes do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF, e as formas de aquisição de créditos de viagem” (art. 1o). O art. 2o enumera os métodos de pagamento da tarifa que passarão a viger a partir de 1o de julho de 2024, quais sejam: 1) cartão mobilidade; 2) cartão vale transporte; 3) cartão de débito e crédito; 4) QR Code. Portanto, o ato impugnado sequer passou a viger e a produzir seus efeitos. Ademais, faz-se necessário aguardar a manifestação do agravado, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. A questão deduzida nos autos merece exame no momento processual oportuno, após a triangularização da relação processual, especialmente porque, como observado pelo juiz Roque Fabrício Antônio de Oliveira Viel, “nota-se no preâmbulo da portaria que há referência expressa ao processo SEI 00090-00007967/2024-72, no qual, presume-se, foram colhidas considerações técnicas a respeito do tema. Nesse sentido, a concessão da liminar de plano mostra-se medida precipitada, sem o acesso ao material reunido no processo SEI já citado e que embasou o ato impugnado.” Por fim, não há maiores prejuízos às partes, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, além da reversibilidade desta decisão. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator